Tribunal: TJMT
Processo: 0008144-92.2012.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008144-92.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), JOAO PAULO ALVES DE BRITO (VÍTIMA), RAMAO DAS NEVES - CPF: 952.849.231-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – DUPLA VALORAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS –
BIS IN IDEM
– UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo jurisprudência pacífica, “
reconhecidas duas qualificadoras pelo Júri, uma delas será utilizada para a modulação dos limites mínimo e máximo do preceito secundário da norma, enquanto a outra poderá ser utilizada como circunstância agravante, caso seja legalmente prevista, ou como circunstância judicial apta a justificar majoração da pena-base, sem que isso configure bis in idem
” (HC 450.592/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pela Defesa anelando ver reformada a decisão do juízo singular que condenou
Ramão das Neves
à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena, sustentando que a pena-base foi aumentada sem que houvesse negativação de qualquer dos vetores do art. 59 do CP.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, sinaliza o desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
Ramão das Neves
foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena, sustentando que a pena-base foi aumentada sem que houvesse negativação de qualquer dos vetores do art. 59 do CP.

O apelo comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que a pretensão recursal cinge-se, de modo geral, à dosimetria da pena do acusado, e por não se vislumbrar qualquer irregularidade relativa à sessão de julgamento pelo júri, passar-se-á diretamente à análise da fixação da reprimenda.

Ao quantificar a sanção, assim se manifestou a autoridade de primeiro grau:

“Quanto à valoração da
culpabilidade
, interpretando a mesma como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu (Nesse sentido: STJ; AgRg-AREsp 1.302.966; Proc. 2018/0130840-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/09/2018; DJE 26/09/2018; Pág. 2189):

Nada a ser considerado. Não há nos autos registro de
antecedentes
criminais, interpretando tal circunstância como sendo a existência de sentença transitada em julgado com prazo de reincidência ultrapassado. Não tenho elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo

já foi reconhecido como qualificadora
. Nada a ser considerado com relação às
circunstâncias
. Quanto ao
comportamento do ofendido
, nada a ser sopesado. As
consequências
extrapenais são as próprias do fato.

Assim, com essas considerações e
registrando que foram duas as qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, sopesando conjuntamente ambas, entendo que para repressão e prevenção, a pena-base deve ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão

Tendo em vista que o acusado admitiu a autoria do delito, mesmo que para sustentar a legítima defesa, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
e reduzo a reprimenda em 04 meses.

Inexistem agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, condeno o acusado RAMÃO DAS NEVES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento no regime fechado”
(destaques apostos).

Vê-se que, após utilizar o
motivo torpe
para fixar o tipo previsto no art. 121, § 2º, do CP, o magistrado majorou em 02 (dois) anos a pena-base, afirmando que consideraria “
conjuntamente
” as duas qualificadoras. Contudo, em havendo duas qualificadoras, uma há de ser utilizada para subsumir a conduta ao tipo derivado (homicídio qualificado), com a consequente alteração das penas mínimas e máximas, ao passo que a outra pode ser considerada para recrudescer a sanção basilar, caso não prevista como agravante.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, “
reconhecidas duas qualificadoras pelo Júri, uma delas será utilizada para a modulação dos limites mínimo e máximo do preceito secundário da norma, enquanto a outra poderá ser utilizada como circunstância agravante, caso seja legalmente prevista, ou como circunstância judicial apta a justificar majoração da pena-base, sem que isso configure bis in idem
” (HC 450.592/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).

Pontue-se, ainda, que não merece acolhida o argumento vertido pela defesa no sentido de que na primeira fase dosimétrica nada foi negativado pelo juízo
a quo
, pois consta expressamente na sentença a consideração acerca das qualificadoras do homicídio nesta etapa dosimetria.

Seja como for, “
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada (...)
” (AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe de 19/09/2019).

Nesse contexto, verifica-se ilegítimo
bis in idem
na fixação da pena-base, devendo a circunstância prevista no art. 121, § 2º, I, CP – utilizado para qualificar a conduta –, ter sua valoração afastada da primeira etapa do cálculo. Assim, arbitra-se a sanção basilar em 13 (treze) anos de reclusão, considerando como circunstância negativa tão somente aquela descrita no art. 121, § 2º, IV, CP.

Mantido o reconhecimento da atenuante alusiva à confissão espontânea, e inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir na espécie, fixa-se a pena-final em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a dosimetria da pena, impondo ao apelante a sanção
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020